Tribunal: TJMT
Processo: 0005326-46.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005326-46.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (RECORRIDO), VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ - CPF: 969.137.111-15 (RECORRENTE), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), FERNANDO PAULO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PAULO DOS SANTOS - CPF: 965.432.721-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO E LEGITIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
PRELIMINAR - INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA - OITIVA DE TESTEMUNHA - RECORRENTE REPRESENTADO POR ADVOGADOS [CONSTITUÍDO E NOMEADO] NAS AUDIÊNCIAS - ATO NÃO IMPUGNADO -

NULIDADE DE
ALGIBEIRA -
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO SUSPENDE A AÇÃO PENAL – ILEGALIDADE DO ATO NÃO RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA -
VÍTIMA [DESARMADA] ATINGIDA POR 10 (DEZ) DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO -
DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO
- LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA EXTRAPOLADOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPERTINÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA).

A expedição de carta precatória (CPP, art. 222) não suspende a ação penal,
“de modo, que eventual inversão, em face do cumprimento [...] na produção da prova testemunhal ou na colheita do interrogatório do acusado, não redunda em nulidade processual, mormente, quando eventual prejuízo suportado pelo réu não foi demonstrado”
(TJMT, RSE NU 1005206-34.2019.8.11.0000).

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4a Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(TJMT, Ap no 80243/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0005326-46.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por VICTOR ALEXANDRE FRAGA QUEIROZ
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0005326-46.2011.8.11.0042 - Código 306382),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - 121, § 2o, I e IV, do CP- (ID 147535298 - fls. 605/608).

O recorrente suscita nulidade do seu interrogatório porque teria sido realizado antes do retorno da carta precatória. No mérito, sustenta que teria agido em legitima defesa.

Pede o provimento para que seja anulado o processo
“a partir do interrogatório”
. Subsidiariamente, seja absolvido sumariamente (ID 147535316).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABA [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do recurso (ÍD 147535318).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 147535320).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal] - irresignação defensiva - 1. Preliminar: Nulidade do processo por afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em virtude da juntada de uma carta precatória em momento posterior ao interrogatório do réu - não acolhimento - instrução que obedeceu ao disposto no §1o do art. 222 do CPP - ausência de prejuízo para a defesa – inexistência de irresignação defensiva em momento oportuno - 2. Mérito: Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a constitucionalidade do princípio do in dubio pro societate - P elo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 152635697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente argui nulidade do processo porque seu interrogatório foi realizado antes do retorno da carta precatória expedida com a finalidade de colher o depoimento da testemunha Martucha Diana de Brito.

Vejamos.

A testemunha Florizeth da Silva Fortes foi ouvida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, em 22.2.2017, tendo sido nomeado o defensor Público Paulo José Martins Grama para representar o recorrente, naquele ato (ID 147535283).

O Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO realizou audiência para oitiva da testemunha Martucha Diana de Brito, no dia 22.5.2017, oportunidade em que nomeou o advogado Willian Vieira Rodrigues Júnior [OAB/GO 36087] para representar o recorrente (ID 147535283).

Na audiência de instrução e julgamento realizada pelo Juízo singular [12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], nos dias 13.12.2016, 7.2.2017 18.4.2017 e 23.6.2017 (ID 147535282), foram ouvidas as testemunhas Fábio Ricas de Araújo, Marcia Calixto Tavares, Robson Luiz Grandizolli, Herasmo Carlos de Campos Luz, Leonel Braga Gouveia e o recorrente, que estava representado por seu advogado Marco Aurelio Monteiro Araújo [OAB-MT 8510], o qual nada requereu. O juiz da causa encerrou a instrução e concedeu prazo às partes para apresentarem alegações finais (ID147535282).

No caso, o interrogatório do recorrente foi realizado em
23.6.2017
, ou seja, após as testemunhas [Florizeth da Silva Fortes e Martucha Diana de Brito], ouvidas em 22.2.2017 e 22.5.2017, por cartas precatórias e em Comarcas distintas, quais sejam, Campo Novo do Parecis e Aparecida de Goiânia/GO, respectivamente, embora a carta precatória referente a oitiva da testemunha Martucha Diana de Brito, tenha sido juntada após o interrogatório do recorrente.

O recorrente estava representado por advogados [constituído e nomeado] nas audiências (ID147535282) e não suscitou qualquer nulidade desses atos e também não os impugnou nas alegações finais (ID 147535283),
a caracterizar nulidade de algibeira, a qual deve ser repelida de forma veemente por juízes e Tribunais.

Com efeito, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021).

Não bastasse, a expedição de carta precatória (CPP, art. 222) não suspende a ação penal,
“de modo, que eventual inversão, em face do cumprimento [...] na produção da prova testemunhal ou na colheita do interrogatório do acusado, não redunda em nulidade processual, mormente, quando eventual prejuízo suportado pelo réu não foi demonstrado”
(RSE NU 1005206-34.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 24 de maio de 2010, por volta das 04h00, na Rua Cândido Mariano, bairro centro, nas proximidades da Boate Canela Fina, nesta capital, o denunciado VITOR, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, efetuou vários disparos de arma de fogo (apreendida fls. 30) contra a vítima Fernando Paulo dos Santos, provocando os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 40-45 do IP, que foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela se encontrava saindo da Boate na madrugada, completamente distraída, e sob influência de maconha, quando o denunciado efetuou os disparos de maneira repentina e inesperada, colhendo-a de surpresa e de modo a reduzir-lhe a possibilidade de defesa. [...]

Diante do exposto, o denunciado VITOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [
...].
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 147535281)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio das declarações das testemunhas/informantes, boletins de ocorrência (fls. 05/06 e 14/15), laudo pericial de necropsia acostado às fls. 47/52 e laudo pericial do local do crime juntado às fls. 131/159.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia. [...]

Conclui-se que as testemunhas corroboram o homicídio praticado pelo acusado, não apontando que ele teria agido em legítima defesa, ao contrário ficou demonstrado a existência de uma quizila entre o acusado e a vítima por conta de envolvimento amoroso de ambos com Martucha Diana.

Impende acentuar, por oportuno, que, segundo entendimento dominante, as provas policial e judicial, no processo da competência do Tribunal do Júri, revestem-se de igual valor probatório para a decisão de pronúncia, devendo ser desconsideradas, de plano, somente se totalmente isoladas e infirmadas posteriormente, de forma inquestionável, o que não ocorreu, no presente caso.

Ademais, a própria defesa não contestou a autoria, pois o réu confessou que efetuou disparos de arma de fogo contra a iminência de ser agredido, não poder-se-ia exigir conduta diversa da adotada pelo réu, que possuía a intenção única e exclusiva de repelir a injusta agressão que sofreria naquele momento, conforme argumentado em seus memoriais finais (fls. 411/416).

Vê-se, pois, que a fala do denunciado não foi confirmada, de forma perfeita e acabada, existindo dúvidas sobre a presença de todos os requisitos da descriminante (legítima defesa) por ele sustentada, haja vista que a vítima saiu da boate na companhia de duas moças em direção ao estacionamento e o acusado chegou no veículo Golf desceu e já foi alvejando-o.

Existem, sim, dúvidas sobre a presença de todos os requisitos da legítima defesa e as provas testemunhal e pericial constantes dos autos não foram capazes de evidenciá-la de forma plena e inquestionável. Ao contrário, não houve nenhuma prova apontando sobre a iniciativa da agressão por parte da vítima ou até mesmo iminência de agressão como mencionado nos memorias defensivos para justificar os disparo de arma de fogo, bem como sobre o uso moderado de que fala a lei, consoante irrompe das lesões sofridas pela vítima, que diga-se de passagem, sofreu cerca de 10 (dez) disparos, como descritos no laudo pericial de necropsia (fls. 47/52).

Igualmente não ficou demonstrado nos autos que a vítima atacou violentamente o acusado dentro ou na saída da boate, na qual haveria desencadeado uma legítima defesa por parte do réu, caindo por terra tal argumentação.

Discutível, portanto, a inocência do acusado, sendo de mister um exame mais aprofundado e comparativo das circunstâncias da ocorrência e das provas, para resolvê-la, o que deve ser feito pelo Conselho de Sentença. [...]

Assim, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do crime e suas circunstâncias, inclusive porque o acusado confessou a autoria delitiva, cuja confissão foi corroborada pelas provas orais e materiais supramencionadas. [...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o denunciado VITOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, com implicações na Lei n°. 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 147535298 – fls. 605/608)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2010.1410-01 (ID

147535281 - fls. 54/58) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID

147535281 - fls. 59/60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas do recorrente (ID 147535281 - fls. 25/28), Herasmo Carlos de Campos Luz, proprietário do estacionamento (ID 147535281 - fls. 34/35), Rafael Veloso Felix, testemunha (ID 147535281 - fls. 36/37), Martucha Diana de Brito, testemunha (ID 147535281 - fls. 38/39), Marcia Calixto Tavares, esposa da vítima (ID 147535281 - fls. 40/41), Leonel Braga Gouveia, amigo do recorrente (ID 147535281 – fls. 83/84), Robson Luiz Grandizolli, amigo do recorrente (ID 147535281 - fls. 92/93), Fabio Ricas de Araújo, policial militar (ID 147535281 - fls. 105/106), Florizeth da Silva Fortes, amiga do recorrente (ID 147535281 - fls. 101/102).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Fábio Ricas de Araújo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 147535279),
Marcia Calixto Tavares, esposa da vítima
(Relatório de Mídias - ID 147535279)
, Robson Luiz Grandzolli, amigo do recorrente
(Relatório de Mídias - ID 147535279),
Herasmo Carlos de Campos Luz, proprietário do estacionamento
(Relatório de Mídias - ID 147535279)
, Leonel Braga Gouveia, amigo do recorrente
(Relatório de Mídias - ID 147535279),

Martucha Diana de Brito, testemunha

(Relatório de Mídias - ID 147535279),
e o recorrente
(Relatório de Mídias - ID 147535279).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- VITOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ [recorrente] ale”gou, na fase policial, ser “
de conhecimento que Martucha possuía um relacionamento amoroso com a vítima, a qual era amante de Fernando; “sabe que Martucha já estava há cerca de cinco meses mantendo um relacionamento amoroso com Fernando; “na festa Martucha lhe disse somente tinha ‘rolo’ com Fernando, nada de sério”; “cerca de dez dias depois da festa Fernando ligou e questionou se havia ficado com Martucha, oportunidade disse que sim”; “na mesma oportunidade a vítima Fernando perguntou se tinha mantido relação sexual com Martucha, tendo dito a Fernando que não, o qual disse que estava tudo bem e desligou o telefone”; “cerca de dez dias depois da citada ligação a vítima Fernando novamente lhe ligou e passou a dizer ‘que mulher de malandro corró não fica’”; “Fernando estava lhe ameaçando com aquela conversa”; “desse dia em diante não recebeu mais ligação da vítima e nem mesmo conversou pessoalmente com ela, mas tão somente a viu nas festas”

- Herasmo Carlos de Campos

Luz [proprietário do estacionamento] relatou, nas fases policial e judicial, que
“na noite do 23 para o dia 24/05/2010 trabalhou a noite inteira no estacionamento”; “por volta das 4h, do dia 24/05/2010, estava em frente o estacionamento quando viu um cliente indo em direção estacionamento para pegar o veículo Caminhonete Nissan de cor preta”; “o referido cliente estava acompanhado com duas moças e eles já estavam a uma distância de aproximadamente setenta metros do estacionamento, quando dois indivíduos desceram de um veículo Golf branco estacionaram o veículo na rua e foram em direção ao cliente do estacionamento efetuaram contra ele aproximadamente dez tiros de pistola”; “quando a vítima foi atingida pelos dois primeiros tiros as duas moças que lhe acompanhavam saíram correndo”; “a vítima caiu no chão logo depois dos dois primeiros disparos”; “dois indivíduos desceram do Golf Branco, mas apenas um atirou contra a vítima”; “reconheceu o atirador como sendo o VICTOR”
(ID 147535281 – fls. 34/35 - Relatório de Mídias - ID 147535279);

- Florizeth da Silva Fortes [amiga do recorrente]

informou
,
na Delegacia de Polícia e em Juízo, ter consentido que o recorrente
“guardasse o veículo Golf branco na garagem e ficou com a chave para guardar”; “não conhece a vítima Fernando, mas ficou sabendo desse crime, porque no dia dos fatos por volta das 05h VICTOR chegou em sua casa desesperado, completamente embriagado, disse que havia atirado em um ‘cara’ o qual tinha o apelido de Boi”; “Victor chegou em sua casa, sozinho conduzindo um veículo Golf Branco”; “Victor deu a chave do Golf para que guardasse”
(ID 147535281 – fls. 101/102 - Relatório de Mídias - ID 147535279);

- Martucha Diana de Brito [testemunha] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que “
mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, sendo o motivo do desentendimento entre a vítima e o acusado”; “depois de saber a notícia foi até o local e quando lá chegou antes de descer do carro um indivíduo que estava no local que não conhece, lhe informou que quem havia matado Fernando era o VICTOR o qual tem um Golf branco”; “no local várias pessoas diziam que o autor do crime era o VICTOR”
(Relatório de Mídias - ID 147535279).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Fernando Paulo dos Santos] mantinha relacionamento amoroso com Martucha Diana de Brito, há aproximadamente 5 (cinco) meses, porém “ficou” com o recorrente [
VITOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ
] em uma festa. Após 10 (dez) dias, a vítima teria questionado o recorrente, por telefone, sobre seu envolvimento com Martucha, oportunidade em que negou terem mantido relação sexual.

O
recorrente
[
VITOR ALEXANDRE FRAGA DE QUEIROZ
] e
a vítima
[Fernando Paulo dos Santos], no dia
24.5.2010,
estavam em um estabelecimento comercial [“boate Canela Fina”], tendo se encontrado por volta das 2h da madrugada.

Os disparos de arma de fogo desferidos pelo recorrente contra a vítima, em torno de 4h, atingindo-lhe a região torácica foi confessado pelo recorrente, em ambas as fases da persecução penal.

Frise-se que a testemunha presencial [Herasmo Carlos de Campos

Luz] relatou, em ambas as fases da persecução penal, ter visualizado 2 (duas) pessoas descendo de um veículo Golf branco e indo em direção ao cliente do estacionamento [vitima], momento em que um deles efetuou, aproximadamente, 10 (dez) tiros de pistola, sendo que a vítima caiu ao solo, após ter sido atingida por 2 (dois) tiros.

Nesse quadro, a ação da recorrente [revidar ameaça verbal, atingindo vítima desarmada, na saída de evento festivo] demonstra
desproporcionalidade e extrapola
os limites da legítima defesa.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Nesse sentido, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(Ap no 80243/2018 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto -Segunda Câmara Criminal - 29.10.2018)

Logo, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023